Tribunal: TCU
Processo: 000.123/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do não atingimento do objeto do Convênio 01/2005/CEST/MG (Siafi 554.161), que era a construção de estação de piscicultura no Município de São Francisco/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), em razão do não atingimento do objeto do Convênio 01/2005/CEST/MG (Siafi 554.161), que era a construção de estação de piscicultura no Município de São Francisco/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa da empresa Construtora Rocha Souza Ltda.; 9.2. acolher as alegações de defesa de Paulo José Carlos Guedes, ex-coordenador do Dnocs e, acolher parcialmente suas razões de justificativa; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de José Antônio da Rocha Lima, ex-prefeito de São Francisco/MG, e de Cesar Emilio Lopes Oliveira, ex-coordenador do Dnocs; 9.4. julgar regulares as contas da empresa Construtora Rocha Souza Ltda.; 9.5. julgar irregulares as contas de Paulo José Carlos Guedes com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8443/1992, e nos art. 1o, inciso I; 209, inciso II; 210, § 2o, e 214, inciso III, do RI/TCU, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar irregulares as contas de José Antônio da Rocha Lima, ex-prefeito de São Francisco/MG, e de Cesar Emilio Lopes Oliveira, ex-coordenador do Dnocs, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8443/1992, e nos art. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, e condená-los ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da seguinte data, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 10/1/2008 963.718,00 Débito 7/4/2010 50.850,90 Crédito 9.7. aplicar a José Antônio da Rocha Lima e a Cesar Emilio Lopes Oliveira a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 250.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.9. dar ciência da presente deliberação: 9.9.1. ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas do Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Município de São Francisco/MG e à Construtora Rocha Sousa Ltda.; 9.9.2. à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU.